Tribunal: TJBA
Processo: 8048382-96.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8048382-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PÚBLICO.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. MENOR. INTERESSE INDIVIDUAL. DEMANDA PROPOSTA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. REVISÃO DE ENTENDIMENTO PELAS SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame:

1.
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador em face do Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da mesma Comarca, nos autos de ação de obrigação de fazer que visa ao fornecimento de medicamento à base de canabidiol para menor diagnosticado com paralisia cerebral, microcefalia e epilepsia.

II. Questão em discussão:

2. Definir a competência para processar e julgar demandas que versem sobre o direito à saúde de crianças e adolescentes em face do Poder Público, quando o pedido envolve o fornecimento de medicamento não padronizado no Sistema Único de Saúde (SUS).

III. Razões de decidir:

3. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado tese sobre a competência da Justiça da Infância e da Juventude para causas relativas à saúde e educação de menores (Tema 1.058), este colegiado, em recente reanálise da matéria, promove uma distinção necessária (
distinguishing
) para adequar a distribuição de competências à especialização material das varas e à natureza da lide, quando o cerne da controvérsia reside na fiscalização de políticas públicas e na obrigação do ente estatal.

4. A controvérsia, embora envolva interesse de menor, tem como objeto principal a análise de uma obrigação do Estado no âmbito das políticas públicas de saúde, o que atrai a competência especializada da Vara da Fazenda Pública. A discussão cinge-se a questões de direito administrativo e sanitário, como a regularidade do fármaco, a existência de alternativas terapêuticas no SUS, a observância de teses vinculantes sobre o fornecimento de medicamentos (Tema 106/STJ) e a disponibilidade orçamentária, matérias afetas à expertise do juízo fazendário.

5. A situação de risco prevista no art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que fundamenta a competência absoluta da Vara da Infância e da Juventude, não se configura pela mera necessidade de tratamento médico ou pela condição de saúde do menor, ainda que grave. A interpretação extensiva do referido artigo, para abarcar toda e qualquer demanda de saúde, implicaria o esvaziamento da competência das Varas de Fazenda Pública e sobrecarregaria o juízo especializado com questões eminentemente administrativas.

6. A interpretação que confere à Vara da Fazenda Pública a competência para julgar tais causas prestigia a especialização e a racionalidade do sistema judiciário, direcionando a demanda ao juízo com maior aptidão técnica para decidir sobre as complexas questões de saúde pública oponíveis ao Estado, sem que isso represente qualquer prejuízo à proteção integral dos direitos do menor, que será devidamente tutelada no mérito da ação pelo juízo competente.

IV. Dispositivo e tese:

7. Conflito de competência julgado improcedente, para declarar a competência do Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador.
Tese de julgamento: "1. Compete à Vara da Fazenda Pública processar e julgar as ações em que se pleiteia o fornecimento de medicamentos ou tratamentos de saúde a menores em face do Poder Público, quando a controvérsia central versar sobre a obrigação do Estado no âmbito do Sistema Único de Saúde e não estiver caracterizada situação de risco pessoal ou social do menor, nos estritos termos do art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.069/90 (ECA), arts. 98 e 148, IV; Resolução TJBA nº 11/2019.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Conflito de competência nº 80037802020258050000, Rel. Des. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 05/09/2025;

TJ-BA, Conflito de competência: 80692763020248050000, Rel. JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 27/08/2025;

TJ-BA, Conflito de competência: 80498287120248050000, Relator.: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 08/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Competência de nº 8048382-96.2025.8.05.0000,
em

que figuram como
Suscitante –

JUÍZO
8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e como suscitado -
JUÍZO 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR .

ACORDAM
os
Desemba
rgadores
integrantes da
s
Seç
ões
Cíveis Reunidas do
Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia,
em
JULGAR

IM
PROCEDENTE
o
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
, para de
clarar
a competência da
8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR (Juízo Suscitante)
para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer nº 8157108-35.2023.8.05.0001
, nos termos do voto d
a
relator
a,
Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos
.

Salvador/BA,

11